Tribunal: TJMT
Processo: 1000632-98.2022.8.11.0052
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. ÁGUA.COBRANÇA DE TARIFA DE ESGOTO. ILEGITIMIDADE ATIVA. TITULAR EX-CÔNJUGE. COMPROVAÇÃO DE PARTILHA. IMÓVEL PERTENCENTE À AUTORA. IRRELEVÂNCIA. IMÓVEL QUE NÃO POSSUI REDE DE ESGOTO DISPONÍVEL. PEDIDO ADMINISTRATIVO PARA INSTALAÇÃO DE REDE DE ESGOTO NO IMÓVEL. INDEFERIDO POR NÃO POSSUIR ACESSO ÀS CONDIÇÕES MÍNIMAS (PROFUNDIDADE DO RAMAL E A DECLIVIDADE DO IMÓVEL). SUSPENSÃO DA COBRANÇA DE TARIFA DE ESGOTO APÓS TRATATIVA ADMINISTRATIVA, PELA INEXISTÊNCIA DO SERVIÇO. DESCONTOS OCORRIDOS ENTRE 2014 A 2018. AUSÊNCIA DA PARTICIPAÇÃO EM QUALQUER DAS QUATRO ETAPAS EM QUE CONSISTE O TRATAMENTO DE ESGOTO (COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DOS DEJETOS NO MEIO AMBIENTE). INTELIGÊNCIA DA TESE 565/STJ. RECORRENTE (CAB) NÃO COMPROVOU A REALIZAÇÃO DE QUALQUER DAS ETAPAS, ÔNUS QUE LHE INCUMBIA. CONSUMIDOR NÃO PODE SER COBRADO POR SERVIÇO, CUJA DISPONIBILIZAÇÃO NÃO RESTOU DEMONSTRADA. INEXISTÊNCIA DE CULPA DO USUÁRIO. DEVER DA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO DE OFERECER TODA A INFRAESTRUTURA NECESSÁRIA AO SANEAMENTO BÁSICO NÃO RESPEITADO. ERRO INESCUSÁVEL. CONCESSIONÁRIA QUE TINHA CIÊNCIA DA AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTO NO LOCAL. DANO MORAL IN RE IPSA CONFIGURADO. DANO MATERIAL COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- É parte legítima aquele que, efetivamente sofreu o dano, o locatário ou terceiro que habita o imóvel, independente da formalidade de indicação de titularidade do serviço, sobretudo quando outros documentos existentes nos autos comprovam esta situação. 2- O serviço de esgotamento sanitário é formado por um complexo de atividades: coleta, transporte, tratamento e disposição final dos dejetos no meio ambiente, sendo que a prestação de qualquer uma delas é suficiente para permitir a cobrança da tarifa, na sua totalidade (TEMA 565/STJ). 3- Consoante entendimento firmado no julgamento do REsp 1.339.313/RJ, apresenta-se legal a cobrança de tarifa de esgoto, ainda quando detectada a ausência ou deficiência do tratamento dos resíduos coletados, se outros serviços, caracterizados como de esgotamento sanitário, foram disponibilizados aos consumidores. Não sendo o caso dos autos, tendo em vista a ausência de comprovação da prestação de quaisquer etapas do serviço. 4- Verifica-se no presente caso a incidência do art. 42, parágrafo único, do CDC, tendo em vista a existência de má-fé na cobrança da tarifa de esgoto, isso porque a concessionária deve verificar quais áreas são abrangidas pela prestação do serviço, antes de efetuar a cobrança. Precedente. (STJ - EAREsp 676608/RS - Rel. Min. Og Fernandes - 21/10/2020). 5- Na fixação do valor do dano moral, deve o julgador observar as particularidades do caso concreto, dentre as quais as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecendo o montante pelos critérios da razoabilidade e proporcionalidade. 6- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 c.c. art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), fazendo parte integrante deste

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000632-98.2022.8.11.0052
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARLI VENANCIO DA SILVA - CPF: 723.404.101-00 (RECORRENTE), CESAR LUIZ BRANICIO DA SILVA - CPF: 051.842.911-30 (ADVOGADO), VIA VAREJO S/A - CNPJ: 33.041.260/1615-08 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), VIA VAREJO S/A - CNPJ: 33.041.260/0652-90 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2023